Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada. 2.1. A ordem de penhora (art. 835, CPC) é preferencial, mas sua observância não é obrigatória e nem pode ser imposta ao credor, principalmente quando há outros meios passíveis de satisfação da dívida, como na espécie. 2.2. Apesar de os embargantes, executados, invocarem o princípio da menor onerosidade ao devedor, não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para si. 2.3. Mantido o ato executivo de penhora no rosto dos autos que, até então, se mostra o único meio possível de satisfação da dívida.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.